Tribunal: TJMT
Processo: 1002707-94.2022.8.11.0025
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002707-94.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIO CESAR DO NASCIMENTO TORRES - CPF: 470.489.258-17 (APELANTE), LUA FRANCISCO DO OURO ANUNCIACAO - CPF: 065.129.551-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), LUA FRANCISCO DO OURO ANUNCIACAO - CPF: 065.129.551-37 (ASSISTENTE), NELSON SANTANA (VÍTIMA), CECILIA ISAIAS SANTANA - CPF: 424.426.729-87 (VÍTIMA), NELSON SANTANA - CPF: 763.673.049-91 (VÍTIMA), LAILTON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 097.996.441-51 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLJAKSON IGOR SAMPAIO GONCALVES - CPF: 062.083.491-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 20 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 46 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2.º-A, inciso I), em concurso formal próprio (duas vítimas).

II. Questões em discussão

2. Existem três questões em discussão:
(i)
o decote da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas;
(ii)
a exclusão do cúmulo de causas de aumento;
(iii)
o reconhecimento de crime único.

III. Razões de decidir

3. Os depoimentos prestados pelas vítima e declarações feitas por um codenunciado revelaram que a restrição da liberdade das vítimas perdurou por tempo juridicamente relevante (aproximadamente duas horas), caracterizando a majorante do art. 157, § 2.º, inciso V, do CP, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. Concluiu-se que a cumulação de causas de aumento foi adequadamente fundamentada, mediante a menção do número de agentes, da extensa duração da restrição da liberdade e da elevada violência empregada, em conformidade com o art. 68, parágrafo único, do CP.

5. O reconhecimento de concurso formal próprio revelou-se adequado, pois a conduta única do agente atingiu patrimônios distintos de duas vítimas diferentes, em consonância com jurisprudência do STJ e com o Enunciado Orientativo n. 34 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1.
É juridicamente relevante a restrição de liberdade que se prolonga por período significativo durante a prática de roubo, autorizando a incidência da majorante do art. 157, § 2.º, inciso V, do Código Penal.
2.
A cumulação de causas de aumento de pena é admissível desde que fundamentada em peculiaridades do caso concreto, como a violência empregada, número de agentes e o excessivo período de duração da conduta ilícita.

3.
O concurso formal próprio, no crime de roubo, configura-se quando a conduta única atinge patrimônios de vítimas distintas."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 68, parágrafo único; 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2.º-A, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RE 455.975/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas; STJ, AgRg no HC 841.434/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JULIO CESAR DO NASCIMENTO TORRES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚ
B
LICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
JULIO CESAR DO NASCIMENTO TORRES
contra
a r. sentença de ID
230871742,
proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Juína/MT nos autos da ação penal
n.º 1002707-94.2022.8.11.0025
, na qual foi
condenado

pela prática do crime
previsto no
art.
157, §2.º, incisos II e V, e §2.º-A, inciso I, do Código Penal
, com incidência do concurso formal,

à pena total de
20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,

em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
46 (quarenta e seis) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 230871753, o recorrente
almeja o
reconhecimento de crime único
, ao argumento de que não ressaiu comprovada a intenção de subtrair dois patrimônios distintos;
a retificação da terceira fase da dosimetria penal
,
a fim de que seja excluído o cúmulo de causas de aumento e utilizada uma única fração para o recrudescimento da reprimenda à conta da presença de majorantes, e, em arremate,
a exclusão da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade das vítimas
, mencionando que estas não tiveram suas liberdades cerceadas por tempo juridicamente relevante.

Em contrarrazões vistas no ID
230871759,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 243011671, opina pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que,
na data de
03 de julho de 2022
, por volta das 19h, na residência localizada na Av. Cuiabá, bairro Módulo 05, na Comarca de Juína – MT, o recorrente
JULIO CESAR NASCIMENTO TORRES
, em unidade de desígnio com os codenunciados
Lailton Aparecido Dos Santos
,
Willjakson Igor Sampaio Gonçalves
e terceiro não identificado,

mediante o emprego de armas de fogo,

subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) carro modelo HB20, avaliado em R$ 54.983,00 (cinquenta e quatro mil novecentos e oitenta e três reais); 03 (três) anéis de ouro e 01 (uma) corrente de ouro com um pingente, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 01 (um) celular, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); 01 (um) recipiente com diversos brincos e colares, avaliados em R$ 300,00 (trezentos reais), e 01 (um) relógio, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes à vítima
Cecília Isaías Santana (idosa)
, além de 01 (um) carro modelo
Hilux
, avaliado em R$ 280.125,00 (duzentos e oitenta mil cento e vinte e cinco reais), 01 (uma) carteira com documentos pessoais, cartões bancários, 01 (um) celular e R$ 20,00 (vinte reais), pertencentes ao ofendido
Nelson Santana.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o recorrente, os codenunciados e terceiro não identificado invadiram a residência da vítima
Cecília
e a renderam com armas de fogo em punho. Ato contínuo, amarraram-na em uma cadeira e colocaram um pano em seu rosto, dando ensejo ao comparecimento do seu filho
Nelson
no local - visto que este residia no imóvel situado no mesmo terreno -, o qual fora igualmente rendido, mediante apontamento de armas de fogo em sua direção.

Prosseguindo com a ação ilícita, os infratores conduziram as vítimas para a residência do
Nelson
, que, a seu turno, teve os pés e as mãos amarrados; sobrevindo a isso ameaças de morte e o apontamento da arma em direção à cabeça dos ofendidos, a fim de pressioná-los a falar sobre a localização das chaves e dos documentos dos carros ali estacionados, sem prejuízo de vasculharem os imóveis em busca de outros objetos de valor, a exemplo de celulares, dinheiro e joias. Por fim, empreenderam fuga na posse das
res furtivae
acima delimitadas.

Por estes fatos, o recorrente foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.º, inciso II, e § 2.º-A, inciso I, c/c art. 70, segunda parte (concurso formal impróprio – por duas vezes), todos do Código Penal
(ID 91123121) e, ao término da instrução criminal, julgou-se
procedente a denúncia
, com inclusão da causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima,
condenando-se
o réu nas sanções do
art.
157, § 2.º, incisos II e V, e § 2.º - A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal próprio - por duas vezes.

Cumpre dizer que os codenunciados
Lailton Aparecido dos Santos
e
Willjakson Igor Sampaio Gonçalves
foram denunciados por identificas infrações penais, apuradas no âmbito da ação penal n.º 1001848-78.2022.8.11.0025, cuja sentença transitou em julgado em 20/03/2024.

Nesse contexto, a defesa insurge inconformada, nos termos relatados.

1.

Da exclusão da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas:

No tocante à temática, a defesa sustenta que as provas coligidas aos autos não comprovam que as vítimas tiveram suas liberdades restringidas por tempo juridicamente relevante, sendo de rigor exclui-la.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Sob o crivo do contraditório
, as vítimas
Nelson Santana
e
Cecília Isaías Santana
narraram que permaneceram na companhia dos infratores por aproximadamente
duas horas
, nas
quais persistiram com os pés e as mãos amarradas
. Salientaram, outrossim, que três infratores subtraíram os veículos ali estacionados e os utilizaram na fuga,
com o acréscimo de que um indivíduo infrator permaneceu no local, procedendo a vigilância e ameaças, mediante o uso de arma de fogo
.

Outrossim, o acusado
Lailton Aparecido Dos Santos

confirmou
em juízo
a sua participação no crime em apreço, mencionando que lhe competiu vigiar as vítimas enquanto os demais infratores subtraíam os objetos de expressivo valor econômico; acrescentando a isso o fato de que a
ação ilícita perdurou por aproximadamente uma hora
, ínterim no qual os ofendidos permaneceram com os pés e as mãos amarradas.

Na mesma oportunidade, confirmou a apreensão do seu celular na cena do crime, particularidade a qual possibilitou a extração dos dados e a constatação de que houve o envio de fotografias das vítimas amarradas e com rostos encobertos, em conversas feitas por
WhatsApp
(Relatório de Mídia de ID 230871676 - Pág. 20; ID 230871698 - Pág. 2).

Ao que se vê, as palavras das vítimas vão ao encontro das demais provas encartadas nos autos, ressaindo inconteste que a
duração do crime apurada na seara judicial extrapola os limites do razoável para a consumação
, tornando-se juridicamente relevante para a tipificação do crime.

Nesse sentido é a jurisprudência firmada pelo c. STJ:

“(...) 1.
As instâncias ordinárias destacaram, fundamentadamente, que houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, V, do Código Penal – CP
”
. (AgRg no HC n. 841.434/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.) – Destaquei.

“(...) 3. A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante”.
(AgRg no AREsp n. 1.588.159/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.) – Destaquei.

Com efeito, revela-se
acertada
a incidência da causa de aumento referente à restrição da liberdade da vítima.

2.

Do pretenso afastamento do cúmulo de causas de aumento:

No que se refere à terceira fase da dosimetria penal, a defesa almeja a incidência de uma única causa de aumento, ao argumento de que não há elementos concretos para justificar a cumulação, bem como para que se observe o princípio da proporcionalidade.

Mais uma vez,
a razão não lhe assiste.

Como é cediço, o art. 68, parágrafo único, do Código Penal preconiza que
“(...) no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial,
pode
o juiz limitar-se a um só aumento

ou a uma só diminuição
,
prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente
ou diminua”
. – Negritei.

Ao interpretarem o referido artigo, as Cortes Superiores extraíram exegese conforme a qual o dispositivo legal
não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento
,
quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
, de maneira que, havendo fundamentação concreta e atrelada ao lastro probatório dos autos capaz de demonstrar a necessidade e adequação da medida,
é dado ao julgador aplicar cumulativamente majorantes previstas na parte especial do Código Penal.

Ilustrativamente:

“(...) 1. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal,
é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
”
. (AgRg no AREsp n. 2.072.559/RN, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.) – Destaquei.

No caso concreto, denota-se que o magistrado
a quo
expôs fundamentos concretos para o
cúmulo das causas de aumento
, estes refletidos no
número de agentes envolvidos no crime
, superior ao mínimo exigido em lei, e
no extenso tempo de cerceamento da liberdade das vítimas
.

Somado a isso, deve-se registrar que as
armas de fogo foram utilizadas para elevar a intimidação e igualmente concretizar a violência física contra os presentes
, por meio de coronhadas na cabeça, o que também eleva a gravidade da conduta ora em apreço.

Em situação semelhante, o c. STJ
viabilizou
o cúmulo de causas de aumentos,
in verbis
:

“(...) 5.
O cúmulo de causas de aumento foi devidamente aplicado com fundamentação concreta, fazendo remissão às peculiaridades do caso em comento, quais sejam,
número de agentes, a restrição da liberdade das vítimas por período significativo e a forma de violência empregada no crime
,
de modo que o modus operandi do delito, como narrado, reflete especial gravidade
”.
(HC n. 895.325/SP, relatora Ministra Daniela

Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.) – Destaquei.

Mantém-se
, portanto, a atuação do magistrado
a quo
.

3. Do almejado reconhecimento de crime único em detrimento do concurso formal:

Neste ponto, a defesa requer o decote do concurso formal, ao argumento de que o órgão acusatório não comprovou a prévia intenção do acusado de subtrair dois patrimônios distintos, devendo-se assim reconhecer a prática de um só delito.

Sem razão
, contudo.

Como se sabe, o art. 70 do Código Penal, que positiva o instituto do concurso formal de crimes, divide-se em duas partes: a primeira, que trata do
concurso formal perfeito ou próprio
, e a segunda, que prevê a figura do
concurso formal imperfeito ou impróprio
, sendo que, em ambas as espécies, tem-se a prática de duas ou mais infrações penais, que podem ser idênticas ou não, através de uma
única conduta
, comissiva ou omissiva, por parte do agente.

Nessa toada, o que difere as espécies de concurso formal é justamente o
liame volitivo
, isto é, o
dolo
do agente, pois na primeira hipótese [concurso formal perfeito ou próprio] o sujeito ativo
não

age com pluralidade de desígnios
, o que significa dizer que não almeja praticar a multiplicidade de delitos com a sua conduta, ao passo que, na segunda espécie [concurso formal imperfeito ou impróprio] o agente
atua imbuído por desígnios distintos e autônomos
, ou seja, com dolo – direto ou eventual – de cometer as diversas infrações penais mediante uma só conduta.

Com base nessas premissas, conclui-se que a situação em apreço configura clara hipótese de
concurso formal
perfeito
ou
próprio
, pois, a despeito de não possuir pluralidade de desígnios, mediante uma só ação, o réu concorreu para a subtração do patrimônio de
duas vítimas
distintas –
Cecília
e
Nelson
-
, cujos bens ressaíram devidamente individualizados na peça inicial acusatória.

Dito de outra forma,
a ação única realizada pelo apelante se desdobrou, em um mesmo contexto fático, em mais de uma infração penal, de modo que, ainda que não haja provas nos autos de que pretendia subtrair patrimônios distintos, é certo que
atingiu bens individuais e personalíssimos de duas vítimas diferentes
, configurando-se assim o concurso formal próprio.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no eg. TJMT, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.º 34 da
TCCR/TJMT, segundo o qual
“praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Não discrepa o entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos moldes do entendimento consolidado desta Corte
, as instâncias ordinárias reconheceram a prática pelos réus de
dois crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio
(CP, art. 70, primeira parte), já que,
mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas
”
(HC 455.975/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 15/08/2018) – Destaquei.

Ante todo o exposto,
conserva-se
a incidência,
in casu
, do
concurso formal
entre os dois crimes de roubo majorado,
rechaçando-se
o pedido defensivo voltado ao reconhecimento de
crime único
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JULIO CESAR DO NASCIMENTO TORRES
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando incólume a r. sentença proferida pelo

d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Juína/MT na ação penal
n.º 1002707-94.2022.8.11.0025
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024